Tribunal: TJDFT
Processo: 0728837-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE A DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é instituto que possibilita a reparação de erros judiciais de processos findos que visa rescindir sentença condenatória transitada em julgado, com previsão no art. 621, do Código de Processo Penal. Nesse passo, possui regra exaustiva de cabimento e não serve para rediscussão de questões de fato e de direito já apreciadas em outras instâncias judiciais, sob pena de transmudar o instituto em nova e ilegítima oportunidade de apelação.
2. É inadmissível a rediscussão da pena imposta, se não foi apontada contrariedade a texto expresso da lei penal ou a existência de novas provas, cujas circunstâncias determine ou autorize a diminuição especial da pena.
3. Revisão criminal improcedente.